Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. LEI 13.964/19. RETROATIVIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RÉU REINCIDENTE EM CRIME COMUM. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. O fato de o réu não ser reincidente específico, em crime hediondo ou equiparado, não implica em primariedade, mormente para efeito de aplicação do benefício do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
2. O dispositivo da Lei 13.964/2019 que trata de reincidência em crime comum, hediondo ou equiparado, é aquele que modificou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, benefício que poderá ser requerido no Juízo da Execução Penal.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.